Tribunal: TJMT
Processo: 1000303-70.2018.8.11.0038
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000303-70.2018.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (REPRESENTANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO DEIXOU DE MANIFESTAR-SE EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO MANIFESTADA POR OFÍCIO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

1001260-76.2018.8.11.0004

Origem:

Juizado especial civil e da fazenda de Araputanga

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO substituto processual de GILDETE FERREIRA VIANA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/07/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO –ARTIGO 46 DA LEI 9099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES ESTATAIS – PESSOA HIPOSSUFICIENTE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Restou demonstrado nos autos, através do atestado médico que o Recorrido necessita de
internação compulsória
em clínica psiquiátrica, eis que é acometido de esquizofrenia.

No parecer, o NAT chegou à seguinte conclusão:

“Trata -se de paciente com histórico de patologia psiquiátrica e comportamento inadequado, além de perda de todos os referenciais familiares. Há histórico de tentativas de tratamento ambulatorial medicamentoso com clara dificuldade no uso regular dos medicamentos. Diante de tais fatos, caso haja tratamento adequado, pode haver resposta positiva ao tratamento sob regime de internação em instituição especializada de tratamento psiquiátrico, na tentativa de reverter o quadro dramático atualmente apresentado pelo paciente.”

A sentença
condenou solidariamente o MUNICÍPIO e o ESTADO DE MATO GROSSO nos seguintes termos:

“Isso posto, RESOLVO O MÉRITO – NCPC, art. 487, I -, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado para:

- DECRETAR à REVELIA da requerida MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA-MT, com fulcro no artigo 344 do novo Código de Processo Civil.

- CONFIRMAR A LIMINAR deferida em id. 17742893;

- DETERMINAR que as requeridas solidariamente, promovam os
AVALIAÇÃO REALIZADA POR MÉDICO PSIQUIÁTRICO, BEM COMO FORNEÇAM O TRATAMENTO EXTRA-HOSPITALAR ATRAVÉS DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA, PELO TEMPO QUE DURAR O TRATAMENTO
,
seja na rede pública ou, na falta/impossibilidade de realização nessa, particular
, sob pena de bloqueio de ativos/sequestro de valores ou qualquer outra medida idônea para o atendimento/implemento do direito –
NCPC, art. 301 -, devendo a parte que apresentar este tipo de pedido juntar o orçamento especificado ou, se possível, a nota fiscal com a devida especificação dos serviços ou medicamentos, demonstrando de forma analítica o valor e os materiais utilizados na prestação do serviço judicial autorizado – CNGC, art. 1.319 -, assim como os dados pessoais e bancários necessários à expedição do alvará de levantamento, pois a constrição se dá através do sistema BACENJUD, com posterior transferência para a conta única do Poder Judiciário e a liberação do Sistema de Controle de Depósitos Judiciais – SISCONDJ – CNGC, art. 1.319, § 2º.

- Acaso necessário defiro o pedido de uso da força policial para finalidade requerida.

- A elaboração do laudo psiquiátrico é condição para demostrar a necessidade de internação compulsória.”

O Município
se insurge em face da sentença alegando que não é responsável por fornecer o medicamento, sendo responsabilidade exclusiva do Estado.

Conforme entendimento dos tribunais superiores, a responsabilidade nos casos de saúde é solidaria entre os entes estatais.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde
. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos que a Recorrido necessita do tratamento
e demonstrada
a incapacidade financeira para custeá-lo, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, o seu custeio.

MINISTÉRIO PÚBLICO – OPINOU NOS TERMOS DA ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO PELA SUA NÃO INTERVENÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

DA LIMITAÇÃO DE OFÍCIO AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS

De ofício, com o objetivo de resguardar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, limito os custos desta ação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em até 60 (sessenta) salários-mínimos, moldes do artigo 2º da Lei 12.153/2009.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas processuais ante a isenção do ente público, porém, condeno o mesmo a pagar os honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, fixo em 15% sobre o valor causa, em favor do fundo de apoio à Defensoria Pública Estadual, em atendimento ainda à Súmula 421 do STJ.
Registro ainda o precedente do Ag. R. 1937 do STF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2020